Tribunal: STF
Processo: Rcl 53979
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Cibahia Indústria e Comércio Ltda. contra ato do Coordenador-Geral de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (eDOC 1)



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta descumprimento do decidido por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.952. 



    Narra que, na origem, trata-se do cancelamento sumário do seu registro especial de fabricante de cigarros, por meio do Ato Declaratório Executivo Cofis 45, de 13.9.2012, oriundo do Processo Administrativo 19515.721562/2011-80, questionado na Ação Ordinária 0017727-63.2012.4.03.6100, em tramitação na 24ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, ainda pendente de julgamento pela primeira instância. 



    Alega que, não obstante a pendência da proclamação do julgamento da ADI 3.952, o votos já foram concluídos na sessão realizada em 5.9.2018, a possibilitar o entendimento da maioria dos ministros em relação à questão. Afirma que a simples postergação da proclamação do resultado do julgamento para outra seção plenária desta Corte não pode ser óbice para a exercitar seu direito subjetivo de ajuizar a presente reclamação nesta Corte.



    Assevera o cabimento de reclamação no Supremo Tribunal Federal, por terceiros interessados, casuisticamente, contra decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade.



    Afirma que, não obstante o Ato Declaratório Executivo Cofis 45 tenha sido editado em 13.9.2012, e executado em 17.9.2012, com a interdição do seu estabelecimento e apreensão dos insumos e produtos, seus efeitos permanecem intactos até os dias atuais. 



    Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto contra o Ato Declaratório Executivo Cofis 45, tendo em vista os prejuízos decorrentes do ato de cancelamento sumário de registro especial que resultou na interdição definitiva de sua atividade econômica principal (fabricação de cigarros).



    Indica o voto proferido pelo Min. Alexandre de Moraes na ADI 3.952, que deu interpretação conforme à Constituição ao § 5º do art. 2º do Decreto-Lei 1.593/77, no sentido de que o recurso deve ter efeito suspensivo, a fim de que a empresa possa continuar funcionando até que o Secretário da Receita Federal julgue o recurso. 



    Afirma, assim, atribuição de efeito suspensivo ao ato administrativo que cancelou o registro especial da parte reclamante, nos termos da ADI 3.952, tendo em vista a interposição de recurso administrativo ao Secretário da Receita Federal do Brasil, recebido sem efeito suspensivo, 



    Aduz inobservância ao princípio do devido processo legal e do contraditório, por suposta violação ao disposto no art. 2º, II, do Decreto-Lei nº 1.593/77, sem que, antes, lhe fosse possibilitado o direito de regularizar sua situação fiscal ou a apresentar os esclarecimentos e provas cabíveis, na forma do §2º do art. 2º, do referido decreto-lei. Aponta a necessidade do exaurimento em definitivo do procedimento administrativo instaurado.



    Esclarece que, independentemente da interposição do recurso administrativo sem efeito suspensivo ao Secretário da Receita Federal do Brasil contra o ADE Cofis 45, ajuizou a Ação Ordinária Principal 0017727- 63.2012.4.03.6100 objetivado tutela antecipada.



    Requer a procedência desta reclamação, para que seja anulado o Ato Declaratório Executivo Cofis 45, de 13.9.2012, editado em desconforme com o entendimento firmado por esta Corte na ADI 3.952, isto é, em dissonância com o devido processo legal (art. 2º, §§ 2º e 5º, do Decreto-Lei 1.593/77). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer cuja ementa transcrevo:



    “Reclamação para garantir a observância da ADI 3952. Alegação de que o cancelamento do registro especial de fabricante de cigarros pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 45/2012 não teria respeitado o devido processo legal. Não cabimento da Reclamação. Julgamento da ADI 3952 que ainda não foi proclamado. Ultrapassado o juízo de prelibação, no mérito, verifica-se que o procedimento administrativo que resultou no cancelamento do registro especial do fabricante foi regular e observou o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Recurso administrativo que não possui o alegado efeito suspensivo por expressa determinação legal. Jurisprudência dessa Suprema Corte que considera a medida administrativa de cancelamento, pela autoridade fiscal, do registro especial de empresas dedicadas à fabricação de cigarros em razão do não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, prevista no art. 2º, II, do Decreto-Lei 1.593/77, com a redação dada pela Lei nº 9.822/1999, constitucional. Parecer pelo não conhecimento da Reclamação, mas caso ultrapassado o juízo de prelibação, pelo seu não-provimento”. (eDOC 125, p. 1)



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    Na hipótese, a parte apresenta esta reclamação contra ato que cancelou seu registro especial de fabricante de cigarros por meio do Ato Declaratório Executivo Cofis 45, de 13.9.2012, oriundo do Processo Administrativo 19515.721562/2011-80. Sustenta atribuição de efeito suspensivo ao referido ato administrativo, tendo em vista a interposição de recurso administrativo ao Secretário da Receita Federal do Brasil, conforme decidido em controle concentrado na ADI 3952 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Inicialmente, registro o julgamento da ADI 3.952, em que o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. lº da Lei 9.822/99, na parte em que deu nova redação ao art. 2º, II, do Decreto-lei 1.593/77; ao art. 2º do Decreto 1.593/77; e ao § 5º do art. 2º do mesmo decreto, incluído pela pela Medida Provisória 2.158-35/2001. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT E INC. II DO ART. 2º (ALTERADOS PELA LEI N. 9.822/1999) E § 5º (INCLUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.158-35/2001) DO DECRETO-LEI 1.593/1977. TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. NÃO-PAGAMENTO DE TRIBUTO. INDÚSTRIA TABAGISTA. CANCELAMENTO DE REGISTRO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO. ALEGADA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PRETENSA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIAMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Ao contribuinte alegadamente inadimplente é garantido o direito de insurgir-se contra a exigência tributária que repute indevida ou a aplicação de restrição administrativa que ponha em risco o livre exercício de sua atividade comercial. Entretanto, não pode o contribuinte, sob o pálio da livre de iniciativa, adotar prática comercial dirigida à inadimplência contumaz e preordenada para, valendo-se de infundadas impugnações administrativas ou judiciais sobre a exigibilidade da exação, alcançar vantagem competitiva capaz de desequilibrar a concorrência e frustrar o atendimento à função extrafiscal do tributo. 2. O cancelamento, pela autoridade fiscal, do registro especial para o funcionamento de empresa dedicada à fabricação de cigarros deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade da medida, sendo precedido: a) da apuração do montante dos débitos tributários não quitados; b) do atendimento ao devido processo legal na aferição da exigibilidade das obrigações tributárias; e c) do exame do cumprimento do devido processo legal para aplicação da sanção. Eventual recurso do sujeito passivo tributário contra o cancelamento do registro especial de funcionamento da empresa tabagista disporá de efeito suspensivo. 3. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 1º da Lei 9.822/1999, na parte em que conferiu nova redação ao caput e ao inc. II do art. 2º do Decreto-Lei 1.593/1977; e ao § 5º do art. 2º do Decreto 1.593/1977, incluído pela Medida Provisória 2.158-35/2001”. (ADI 3.952, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 8.3.2024)



    Nessa oportunidade, esta Corte assentou que o cancelamento, pela autoridade fiscal, do registro especial para o funcionamento de empresa dedicada à fabricação de cigarros deve vir precedido “a) da apuração do montante dos débitos tributários não quitados; b) do atendimento ao devido processo legal na aferição da exigibilidade das obrigações tributárias; e c) do exame do cumprimento do devido processo legal para aplicação da sanção”. Por fim, deu interpretação conforme ao parágrafo 5º do art. 2º do Decreto 1.593/77 no sentido de que o recurso administrativo deve ter efeito suspensivo. 



    Nesse contexto, a parte sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao ato administrativo que cancelou o seu registro especial, nos termos do decidido na referida ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista que o recurso administrativo interposto ao Secretário da Receita Federal do Brasil foi recebido sem efeito suspensivo. Ademais, afirma que o cancelamento do Ato Declaratório Executivo Cofis 45, de 13.9.2012, afronta o decidido na referida ADI por não estar em dissonância com o devido processo legal (art. 2º, §§ 2º e 5º, do Decreto-Lei 1.593/77). 



    Inicialmente, registro que, de fato, esta Corte, por ocasião do julgamento da citada ADI, deu interpretação conforme ao parágrafo 5º do art. 2º do Decreto 1.593/77 no sentido de atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo interposto contra ato de cancelamento, pela autoridade fiscal, do registro especial para o funcionamento de empresa dedicada à fabricação de cigarros 



    Não obstante, entendo não ser aplicável ao caso referido julgamento. Isso porque, da análise dos documentos acostados aos autos, bem como das razões apresentada na petição inicial, verifica-se que o ato de cancelamento do registro da ora reclamante ocorreu em 13.9.2012 (eDOC 6), com ciência em 17.9.2012 (eDOC 7), ou seja, há mais de 10 anos antes da decisão firmada na ADI 3952. Com efeito, a publicação do paradigma indicado, que determinou a referida suspensão, se deu em 8.3.2024. 



    Cabe salientar ainda que o recurso administrativo foi apreciado pelo Secretário da Receita Federal do Brasil em 20.12.2012, decisão que se tornou definitiva na esfera administrativa, a tornar inócua a solicitação da parte recorrente. 



    Além disso, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, esta Suprema Corte considera constitucional a medida administrativa de cancelamento, pela autoridade fiscal, do registro especial de empresas dedicadas à fabricação de cigarros em razão do não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, prevista no art. 2º, II, do Decreto-Lei 1.593/77, com a redação dada pela Lei 9.822/1999.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ORDEM ECONÔMICA. REGISTRO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO DE INDÚSTRIA DE CIGARROS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.593/77, ART. 2º, II. DECISÃO SUSPENSIVA. ALEGADO RISCO À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA JÁ ASSENTADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE EM SEDE DO JULGAMENTO DO RE 550.769 E DA ADI 3.952. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. VULTUOSOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO ADIMPLIDOS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE PÚBLICA ASSOCIADOS AO CONSUMO DO TABACO. ILÍTICA VANTAGEM COMPETITIVA CAPAZ DE FOMENTAR O CONSUMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. A medida administrativa de cancelamento, pela autoridade fiscal, do registro especial de empresas dedicadas à fabricação de cigarros em razão do não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, prevista no art. 2º, II, do Decreto-Lei 1.593/77, com a redação dada pela Lei nº 9.822/1999, é constitucional, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes: RE 550.769, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 03/04/2014; ADI 3.952, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 3. In casu, a empresa agravante se encontra em situação de recorrente inadimplência de obrigações tributárias principais vultuosas, em montante capaz de desequilibrar a concorrência no setor econômico de atuação pela criação de vantagem competitiva ilícita, de modo que a medida administrativa de cancelamento do registro especial imposta pela Receita Federal do Brasil deu-se de modo pleno de juridicidade. 4. A existência de risco de grave lesão à economia e à saúde públicas se revela na possibilidade do prosseguimento da atividade de empresa produtora de derivados do tabaco em situação de ilícita vantagem competitiva, tornando-a, em tese, capaz de oferecer ao mercado produtos desta natureza a preços menores, de modo a fomentar de modo irregular o consumo dos mesmos e, por consequência, as enfermidades a este consumo associadas. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (STP 809 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 2.12.2021)



    Com efeito, esta Corte, em situações análoga a dos autos, posicionou-se pela atuação administrativa fiscalizatória mais rigorosa das atividades que envolvam produtos derivados do tabaco, principalmente das empresas com vultuosos débitos tributários não adimplidos, em montante capaz de desequilibrar a concorrência no setor econômico de atuação pela criação de vantagem competitiva ilícita, hipótese do caso em tela.



    A parte embargante aponta ainda a inobservância ao princípio do devido processo legal e do contraditório, em razão do cancelamento do seu registro especial, por suposta violação ao disposto no art. 2º, II, do Decreto-Lei nº 1.593/77, objeto da referida ADI, sem que, antes, lhe fosse possibilitado o direito de regularizar sua situação fiscal ou a apresentar os esclarecimentos e provas cabíveis, na forma do §2º do art. 2º, do referido decreto-lei.



    Entretanto, compulsando a documentação acostada aos autos, observa-se que houve a apreciação todas as questões de fato e de direito, possibilitando à reclamante se manifestar em diversas ocasiões, para providenciar a regularização de sua situação fiscal.



    Assim, inviável o prosseguimento desta ação, tendo em vista que, na hipótese, não se verifica violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.



    Registro ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante ao exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente